Tribunal: TJBA
Processo: 0533873-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533873-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

APELADO: AMERICAN AIRLINES INC

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. DESNECESSIDADE EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE MAIORIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DE VOO EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. DESRESPEITO AO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Sem razão aos apelantes quanto à nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, considerando que, no curso do feito e antes da prolação da sentença, o litisconsorte atingiu a maioridade, o que afasta a necessidade de intervenção ministerial, ausente prejuízo para a parte.

II - Não merece acolhida a preliminar por cerceamento de defesa, pois o requerimento genérico de produção de prova contido na petição inicial, como foi o caso, não é suficiente para a realização de tal instrução, cabendo à parte especificar e justificar as provas que pretende produzir, indicando a sua necessidade para o deslinde da controvérsia, o que não ocorreu.

III - A controvérsia recursal cinge-se à configuração, na espécie, de danos materiais e morais indenizáveis, em decorrência de supostas falhas de serviço ocasionadas pela ré, mais especificamente: o atraso do voos compreendidos entre os dias 05/01/2016 (de Salvador para Miami) e 06/01/2016 (Miami para Nova Iorque), o que teria obrigado os autores a custearem despesas com hospedagem, bens de uso pessoal e alimentação; e o atraso na entrega da bagagem relativa ao trecho Nova Orleans – Miami – Orlando (12/01/2016), que só teriam sido entregues “
na tardinha / já anoitecida da véspera do retorno ao Brasil
”.

IV - O sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é fundado na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

V - Ainda que se reconheça a relação de consumo, e de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC ), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

VI - A parte autora não cuidou de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, porquanto não fez qualquer indício de prova apta a evidenciar que a perda do voo planejado inicialmente pela agência de viagens por eles contratada teria decorrido de falha na prestação do serviço da Companhia ré. Por outro lado, demonstrou a apelada
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, destacando que,
em razão dos trâmites na imigração, os autores, por culpa exclusiva de terceiro, não conseguiram embarcar no voo que os levaria de Miami à Salvador.

VII - Não há como identificar o nexo causal entre a conduta da apelada e a perda do voo inicialmente contratado, de modo que descabida a responsabilização da Companhia pela permanência dos autores por aproximadamente 13 horas nas dependências do aeroporto, comprovado nos autos que o voo programado de Miami para Nova Iorque não foi cancelado, bem como de que não houve conflito de horários entre a chegada do voo que partiu de Salvador para Miami e a partida do voo planejado de Miami para Nova Iorque.

VIII - Não se verifica qualquer indício de prova apta a evidenciar o alegado extravio de bagagem no período alegado pelos autores, tendo a ré, por outro lado, comprovado a entrega ainda no dia 12/01/2016, no mesmo dia em que os apelantes desembarcaram no aeroporto de Orlando

IX - Deixando a parte autora de demonstrar o mínimo de prova das alegações autorais, estas que são, em verdades, inverossímeis diante dos documentos anexados aos autos, não há como julgar procedentes os pedidos tão somente como consequência da inversão do ônus da prova.

X - Ausente a implementação dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente a existência de ação ilícita por parte da ré e o alegado dano, cabe somente o decreto de improcedência da demanda, como acertadamente fez o Juiz
a quo.

XI - Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533873-57.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO e GUILHERME VASCONCELOS RIBEIRO e como apelada AMERICAN AIRLINES INC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo íntegra a sentença, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .